Tribunal: TJDFT
Processo: 0712371-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E DE INFRAÇÕES. EXCLUSÃO DO DETRAN E DO DF. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. O DETRAN/DF e o DISTRITO FEDERAL interpuseram recurso inominado, afirmam que a sentença foi contraditória e omissa, pois ao mesmo tempo que concluiu que o DETRAN/DF e o DF não teriam legitimidade para figurar no polo passivo, acabou julgando improcedentes os pedidos, acolhendo o argumento de mérito invocados.
3. No caso em exame, conforme noticiado pela parte autora/recorrido, ajuizou ação judicial contra o comprador, tendo uma sentença de procedência na qual obriga ele a transferir o carro. Nesse interregno, não é possível instar a Fazenda Pública para que exclua o nome do recorrido dos cadastros do veículo ou da titularidade tributária incidente.
4. Tampouco é possível, por meio desta ação, ser determinada a anotação de transferência de veículo para terceira pessoa, a respeito da qual não há documentação comprobatória do negócio jurídico, tampouco há a participação do suposto novo proprietário do automóvel.
5. A legitimidade "ad causam" decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Na presente demanda, a pretensão do autor/recorrido é obrigar os órgãos distritais a promoverem a transferência do veículo para o nome do novo proprietário, em razão de sua alienação.
6. Nota-se que não se observa qualquer pretensão resistida pela autarquia ou entre distrital. Somado ao fato que o contrato firmado entre as partes não apresenta qualquer relação ou obrigação ao DETRAN/DF e ao Distrito Federal. Logo, o DETRAN/DF não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
7. Desse modo, como nos Juizados Especiais não se declina da competência, reconhecida a incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve o feito ser extinto sem julgamento de mérito.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.